Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2o FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AUMENTO DE 2/3 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.

2. Se a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia e afirmou, em juízo, que não teve dúvida quanto ao reconhecimento promovido em sede inquisitorial, procedendo, inclusive, a novo reconhecimento, não há razões para desacreditar a palavra da vítima, que se mostra suficiente para a condenação.

3. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.